Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704215-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES BARBOSA, ADRIANA BASTOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH contra decisão desta Relatoria sob o ID 32625490, que não conheceu de agravo de instrumento interposto em razão da incompatibilidade com a matéria elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ao ID 35476326, a parte agravante noticia ter entabulado acordo com o agravado (ID 35476329), pugnando pela desistência do presente recurso. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado do agravante poderes para tanto (ID 32600005), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. À Secretaria para as devidas providências, atentando-se ao fato de que o processo está incluído na 18a Sessão Ordinária Virtual (ID 35214767). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora